Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002346-97.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA RHAFAELA SARAIVA SILVA - CPF: 026.399.341-80 (EMBARGADO), VANDERLEIA BATISTA TEODORO - CPF: 488.513.101-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002346-97.2020.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1002346-97.2020.8.11.0041

Embargante
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Embargado:

LARISSA RHAFAELA SARAIVA SILVA

3a Vara Cível da Comarca da Capital

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRATADO EM APLICATIVO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002346-97.2020.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1002346-97.2020.8.11.0041

Embargante
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Embargado:

LARISSA RHAFAELA SARAIVA SILVA

3a Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRATADO EM APLICATIVO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Alega que o acórdão é omisso quanto à a devolução do valor debitado na conta da parte autora. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002346-97.2020.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1002346-97.2020.8.11.0041

Embargante
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Embargado:

LARISSA RHAFAELA SARAIVA SILVA

3a Vara Cível da Comarca da Capital

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à a devolução do valor debitado na conta da parte autora.

Pois bem.
Em que pesem as alegações da embargante, nota-se que a sentença proferida pelo juízo de origem já havia reconhecido a necessidade de compensação do valor da condenação com os valores recebidos pela requerente (R$2.138,28), em liquidação de sentença, e o acórdão embargado somente reformou a r. sentença para alterar a distribuição da sucumbência, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 70% para a requerida e 30% para a parte autora.

Nesse sentido, é o fragmento da r. sentença (Id. 102422521):

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por LARISSA RHAFAELA SARAIVA SILVA em face de CREFISA S.A, para determinar ao requerido a devolver em dobro todos os valores debitados da parte autora, devidamente comprovados em
liquidação da sentença
, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso,
os quais deverão ser compensados com os valores recebidos pela requerente (R$ 2.138,28), após devidamente atualizados.
"

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021